Tribunal: TJMT
Processo: 1047741-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA - ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS – MULTA AFASTADA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADO NÃO ATENDIDO PELO RECLAMADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047741-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KEILA FERREIRA DE MATOS ALMEIDA - CPF: 667.438.421-68 (RECORRENTE), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021